Tribunal: STF
Processo: HC 269171
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 996.943/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob o argumento de que o pedido se volta contra julgado transitado em julgado, imutável, e abarcado pelo preceito constitucional da coisa julgada.
2. A defesa alega que as provas foram obtidas por meio de invasão de domicílio sem mandado judicial, acesso a dados de celular sem autorização judicial, e desvio de finalidade do mandado de prisão, caracterizando uma fishing expedition.
3. O Ministério Público do Estado de São Paulo não apresentou contrarrazões, enquanto o Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal em face de decisão transitada em julgado.
5. Outra questão é verificar se houve coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O habeas corpus não pode ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de revisão criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.
7. Não se verifica, de plano, a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício.
8. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal em face de decisão transitada em julgado. 2. A ausência de novos argumentos no agravo regimental justifica a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos." (doc. 2, p. 1).

Nesta impetração, busca-se:

[...] seja CONCEDIDA EM SEDE LIMINAR, para DECLARAR A SENTENÇA NULA PELA NOTÓRIA FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM RAZÃO DA NÃO APRECIAÇÃO DAS TESES AVENTADAS PELA DEFESA, TAL COMO PELA PROVA OBTIDA EM DESCONFORMIDADE COM OS DITAMES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS resultando no consequente desentranhamento do caderno processual, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença lastreada nas provas restantes, a teor do artigo 157, do Estatuto Processual Penalista;
2. Quanto ao mérito, seja ratificada a medida liminar para DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA EM FUNÇÃO DA AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS, COMO TAMBÉM DA PROVA OBTIDA POR MEIOS ESCUSOS (doc. 1, p. 34). 

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

O agravo regimental não merece prosperar.
Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que o presente habeas corpus se volta contra um julgado transitado, imutável, enquanto abarcado pelo preceito constitucional da coisa julgada.
Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte.
Com efeito, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados".
[...]
De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial com a percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, não se verifica, de plano, a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
[...]
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 3-4 — grifos meus e no original).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator